Tribunal: TJSP
Processo: 2054451-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Habeas corpus com pedido de liminar. Receptação. Art. 180, caput, do CP. Fiança que se mostra incompatível com a capacidade econômica do paciente. Liminar deferida. Aplicação de medidas cautelares. Convalidação da liminar. Ordem concedida.